Tribunal: STF
Processo: Rcl 57362
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n° Ag-AIRR-10616-62.2015.5.15.0132, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Em suas razões, o Município narra que, na origem, se trata de ação trabalhista formalizada pelo beneficiário da presente reclamação contra si objetivando o pagamento de supostas verbas laborais devidas. 



    Relata que sua condenação, com fundamento na responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, foi mantida em sede recursal, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Defende que há violação ao paradigma, porquanto   



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato”. (e-Doc. 1 fl. 9)  



    Assim, entende que “a referida decisão contraria o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, consequentemente, do RE nº. 760.931” (edoc. 1, fl. 9).



    Conclui, asseverando que  



    “por contrariar a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida, merece reforma o v. Acórdão da C. Turma do TST que não deu provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista apresentado pelo Município de São José dos Campos”. (e-Doc 1, fl. 11)  



    Requer   



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo tribunal reclamado até o final do julgamento desta;  



    [...]



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0010746-17.2018.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa;”. 



    Tendo em vista conter, nos pedidos da exordial, número de processo distinto daquele cujos documentos foram juntados aos autos, determinei a emenda à inicial para que o reclamante esclarecesse a questão (e-Doc. 15).



    Em petição protocolada nesta Suprema Corte em 12/1/23, o reclamante informa que houve um equívoco na elaboração da exordial e que o número a ser considerado do Processo trabalhista é o 10616-62.2015.5.15.0132, estando, portanto, corretos os documentos juntados aos autos (e-Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    No caso, o ato reclamado está assim ementado:



     “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.



      PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. 



    TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE, EM CASO DE CULPA IN VIGILANDO DO ENTE OU ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16-DF E NO JULGAMENTO DO RE Nº 760.931-DF (TEMA Nº 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS RELATIVOS AO PACTO LABORAL. CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXPRESSA. DECISÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 255, INCISO III, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Não merece provimento o agravo, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela entidade pública reclamada foi desprovido, fundada na aplicação do entendimento de que, no caso, é despicienda a discussão sobre a quem cabe o ônus da prova quanto à culpa in vigilando da ora agravante, pois o Tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-probatório examinado, expressamente consignou ter havido culpa do ente público, o que é suficiente para a manutenção da decisão em que foi condenado a responder, de forma subsidiária, pela satisfação das verbas e dos demais direitos objeto da condenação, tendo sido destacado que “nem sequer os depósitos fundiários foram realizados de forma regular pela empregadora”, o que também evidencia a mencionada culpa in vigilando da entidade estatal tomadora de serviços. Agravo desprovido”. (e-Doc. 12, fl. 1-2)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se ao TST e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para que juntem aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente